Tribunal: STF
Processo: RE 1486103
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto por Rocha Terminais Portuários e Logística S.A., pela alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 96):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1. A alteração realizada pela Lei 13.670/18, ao acrescentar o inciso IX ao § 3º do art. 74 da Lei 9.430/9, não viola o princípio da segurança jurídica ou da anterioridade tributária. Não se trata de instituição ou majoração de tributos, e sim modalidade de extinção de crédito. 2. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG1, firmou entendimento no sentido de que "a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda edo contribuinte." Ou seja, inexiste, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL com os débitos vincendos de IRPJ e da CSLL.



     Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 5º, caput e inciso XXXVI e 148, 150, III, “b”, do texto constitucional.



    Alega que o acórdão contrariou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da segurança jurídica, da não surpresa e da proporcionalidade.



    Narra que a União Federal editou em maio de 2018 a Lei nº 13.670/18, que dentre outras alterações, alterou o artigo 74 da Lei nº 9.430/96 para incluir o inciso IX em seu § 3º, vedando a quitação das antecipações mensais de IRPJ e de CSLL por meio de compensação.



    Ressalta que tal vedação entrou em vigor na data da publicação da Lei nº 13.670/18, qual seja, 30 de maio de 2018, nos termos do seu artigo 12. Dessa forma, já a partir de junho de 2018, se viu obrigada a recolher suas estimativas mensais em dinheiro, sendo-lhe vedada a utilização de seus créditos para quitação das estimativas via PER/DCOMP. 



    Em assim sendo, defende que tais inovações normativas afrontaram os princípios constitucionais da segurança jurídica e da não surpresa.



    Por outro lado, alega que a vedação à compensação violou o princípio da anterioridade, vez que alterou a forma de pagamento de tributo, agravando a situação de recolhimento do contribuinte, sem a observância do disposto no artigo 150, III, “a” e “c”, da CF/88.



    Aduz ainda que 



    “(...) a opção pelo recolhimento do IRPJ e da CSLL em período anual, com antecipações mensais, é irretratável durante todo o ano-calendário nos termos do art. 3º da Lei nº 13.670/18, o que agrava ainda mais a ofensa ao princípio da anterioridade” (e-Doc. 109, fl. 21).



    Nesse sentido, requer o provimento do recurso extraordinário 



    “(...) a fim de reconhecer o direito da Recorrente ao afastamento da restrição prevista no inciso IX, § 3º, do artigo 74 da Lei nº 9.430/96 (introduzido pelo art. 6º da Lei nº 13.670/18), garantindo a regular recepção e processamento dos PER/DCOMPs apresentados para a compensação de créditos federais com débitos de antecipação mensal de IRPJ/CSLL até o fim do ano-calendário de 2018 (sejam esses débitos apurados por estimativa mensal e/ou balancete de redução ou suspensão)”. (e-Doc. 109, fl. 29)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal a quo decidiu que não há direito subjetivo à compensação, estando o contribuinte sujeito aos termos da lei, no caso, o art. 74 da Lei nº 9.430/1996. 



    Trago à colação trechos do acórdão proferido:



    “O art. 170 do CTN, com status de lei complementar, prevê:



    ‘Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) 



    Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento’.



    Dessa forma, não há, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação, estando ele sujeito aos termos da lei, no caso, o art. 74 da L 9.430/1996. Por conseguinte, não se cogita de violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito.



    (...)



    Não há, nas suas alterações, inclusive pela Lei n. 13.670/2018, qualquer elemento surpresa ou violação aos princípios da confiança e segurança jurídica. Tampouco existe necessidade de que seja observada a anterioridade tributária (art. 150, III, b e c, da Constituição da República), uma vez que a matéria em voga nos dispositivos em discussão não trata de instituição ou majoração de tributos, e sim de modalidade de extinção de crédito, nos termos do art. 155, II, do CTN.



    (...)



    O diploma legal que autoriza compensação pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo, desde que sua alteração não produza efeitos retroativos. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG, firmou entendimento no sentido de que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’ 



    Assim, a Lei n. 13.670/2018 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação, ainda que o saldo que se pretenda compensar tenha origem em saldo negativo apurado anteriormente.



    O fato de ser irretratável, durante o exercício, a opção realizada pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal em nada altera a conclusão. Por óbvio, a opção do contribuinte sobre período de apuração não tem o condão de impedir alterações legislativas sobre a compensação. Não se encontra, desse modo, inobservância ao princípio da razoabilidade ou à boa-fé objetiva do contribuinte.



    Quanto aos argumentos de que a nova regra não deve incidir nas situações em que o IRPJ e a CSLL são calculados mensalmente com amparo em balancetes de suspensão/redução, bem como de que as restrições implementadas pela Lei nº 13.670/2018 criaram empréstimo compulsório indireto, tenho que já foram exaustivamente rebatidos pela magistrada na origem. Transcrevo, assim, parte da fundamentação da sentença para evitar tautologia (Evento 39): 



    ‘Não tem melhor sorte o argumento da impetrante de que a nova regra não incidiria nas situações em que o IRPJ e a CSLL são calculados mensalmente com amparo em balancetes de suspensão/redução. 



    Para melhor entendimento acerca desta sistemática de apuração, transcrevo o artigo 35 da Lei nº 8.981/95: 



    Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso. 



    §1º. Os balanços ou balancetes de que trata este artigo: 



    a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário; 



    b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário; 



    §2º. Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Redação dada pelo Lei nº 9.065, de 1995).



    § 3º. O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29 (Incluído pela Lei nº 9.065/1995) 



    § 4º O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo (Incluído pela Lei nº 9.065, de 1995). 



    Ocorre que a vedação prevista no inciso IX, § 3º, art. 74, da Lei nº 9.430/96 contempla explicitamente os débitos de IRPJ/CSLL apurados com base em balanço de suspensão/redução pois, como literalmente se observa, a vedação à compensação disciplinada no referido dispositivo trata dos "débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do artigo 2º desta Lei", e este artigo 2º reporta-se à apuração prevista no artigo 35 da Lei nº 8.981/95, que é justamente a apuração do IRPJ/CSLL com base em balancetes de suspensão/redução. 



    Segue a disposição do artigo 2º da Lei nº 9.430/96 para melhor explicitação da matéria: 



    Art. 2º A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (Redação dada pela Lei nº 12.073, de 2014). 



    A parte final do art. 2º da Lei nº 9.430/96, portanto, determina a observância do disposto no art. 35 da Lei 8981/95. E assim dispõe o caput do art. 35 da Lei nº 8.981/95: "A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso’. 



    Portanto, os recolhimentos mensais efetuados com base em balancetes de redução e suspensão também se enquadram no conceito de estimativa, estando alcançados pela vedação à compensação. Neste diapasão foi também a conclusão tomada pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5032835- 74.2018.404.0000 interposto em face da decisão que analisou a liminar proferida nos autos de mandado de segurança nº 50316479520184047000. 



    Em suma, não existem duas espécies de apuração (por estimativa e por balancetes mensais), mas somente a modalidade de pagamento por estimativa, que pode ter o seu valor não pago ou reduzido por levantamento de balancetes que são denominados respectivamente de suspensão ou redução. Desse modo, a nova vedação trazida pela Lei nº 13.670/2018 alcança o pagamento por estimativa mesmo que reduzido o seu valor pelo levantamento dos balancetes. 



    Quanto ao argumento de que as limitações introduzidas pela Lei nº 13.670/2018 criaram verdadeiro empréstimo compulsório, sem respeitar as limitações legais e constitucionais para tanto, também não procede. 



    Sustenta a impetrante que a restrição ora imposta se trata de mera antecipação do quanto pode vir a ser devido no final do ano (31 de dezembro de cada ano), eis que apenas no encerramento do exercício se daria o critério temporal destes tributos. Defende que qualquer valor calculado ou recolhido antes disso não seria, senão, adiantamento de caixa ao fisco federal, antecipação sobre uma estimativa que pode ou não se confirmar. 



    Não há, na hipótese, criação de empréstimo compulsório fora das hipóteses legais, visto que não há obstáculo à repetição do tributo pago a maior. 



    A questão é diversa, pois o empréstimo compulsório está vinculado à despesa que fundamentou sua instituição e apenas pode ser criado para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, nos termos do art. 148 da Constituição Federal. 



    No caso da restrição ora imposta pelo artigo 6º da Lei nº 13.670/2018, somente houve vedação de quitação do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real, por estimativa, mês a mês, por meio da compensação.Nesse caso, é o próprio contribuinte que faz a estimativa e se ela não se confirmar, há possibilidade de restituição do indébito. 



    Portanto, a vedação de compensação ora em tela não cria novo tributo, conforme sustentado pela impetrante." 



    Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença, restando denegada a segurança.” 



    Dessa forma, verifica-se que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.430/1996, Lei 13.670/2018 e Código Tributário Nacional). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1272361 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 03/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1249070 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 16/11/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS/COFINS. Compensação de créditos tributários. Débitos futuros de contribuição previdenciária. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para acolher a pretensão da agravante e superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de se compensarem os créditos acumulados referentes ao PIS/COFINS com débitos futuros de contribuições previdenciárias, seria necessário se reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário 2. Agravo regimental não provido”. (RE 685121 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje 09/09/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente